Tribunal: STF
Processo: RE 78261
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA FUNDADA EM AVAL PRESTADO PELO MARIDO, PENHORA EM BENS
DO CASAL. DEFESA DA MULHER NA VIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO POIS NÃO
FOI INTIMADA DA PENHORA, NEM INTEGROU A CONTESTAÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE COM BASE NA SÚMULA,
NS. 291, 282, 369 E 400, PRIMEIRA PARTE, BEM COMO R.I., ART. 305.